Tribunal: TJMT
Processo: 1029188-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029188-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (AGRAVANTE), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE BUSCA E APRENSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA AO CONTRATO – NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DOS BENS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONFIGURADO – PERCENTUAL MÁXIMO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização do
s
be
ns
penhorado
s
nos autos da demanda
em cumprimento de sentença,
não atende ao comando judicial
,
configurando as hipóteses descritas nos
arts
. 77, inciso IV e 774, inc. III, ambos do CPC.

No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada no seu patamar máximo, qual seja 20% (vinte por cento) do valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante o seu montante elevado, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.
Desta forma, para atender
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para
1
% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
DAURO DA SILVA E MAURO DOMINGO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão
, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga,
que nos
a
utos da Ação de
Execução
de no
0003063-30.2014.8.11.0044
, ajuizada por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
aplicou o disposto no art. 774, inciso I e V do Código de Processo Civil e condenou os executados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no patamar de 20% do valor atualizado do débito em execução, por entender que os executados dificultaram a realização da penhora dos maquinários alienados em garantia no contrato, objeto da discussão, ao não indicar no processo o endereço de localização destes.

Para tanto, aduz a parte agravante que a medida punitiva serve tão somente para majorar o débito, o que dificultará ainda mais o pagamento da dívida, uma vez que se encontram sem capacidade financeira.

Argumentam a inexistência de litigância de má-fé e explicam que os maquinários não mais se encontram na sua posse, pois foram objeto de pagamento de outros débitos.

Alegam que não houve tentativa de fraude, tendo em vista que informaram nos autos que os maquinários se encontravam em posse de terceiros.

Postulam pela redução do percentual fixado a título de multa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna
m

pela
reforma da decisão agravada.

Ante a ausência de pedido de liminar, restou determinada a intimação da parte agravada para manifestar-se (Id 196323154).

Contraminuta
(
Id
198132673)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos principais, observa-se que em
25/09/2013
,
a
s partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n° B30631305-5
(Id 64944543), no valor de R$ 150.000,00, com vencimento para 20/07/2014, tendo como garantia em alienação fiduciária
os bens: Um Trator agrícola Case, modelo MXM 135, 2012, série M34CC200179 e Uma Plantadeira, marca JUMIL, modelo 7080 PD 12 Linhas, ano 2004, série J81529.

Em razão do inadimplemento
do contrato
, a Cooperativa agravada ajuizou
a ação de busca e apreensão, autos principais,
contra os recorrentes, buscando a satisfação do crédito.

Ao tomarem conhecimento da ação, os
agravantes compareceram nos autos alegando
,
em síntese
,
que a cédula bancária possuía natureza de crédito rural,
pedindo
com isso a limitação de juros
e
a prorrogação da dívida, bem como requereram a manutenção da posse dos bens dado em garantia até o julgamento do feito.

O pedido de permanência na posse dos bens foi indeferido
, todavia, em sede de recurso, foi dado
provimento
ao agravo e determinado
que os requeridos
/agravantes
permane
cessem
na posse dos bens durante o trâmite da ação de busca e apreensão, tornando-se, pois, fiel depositário do trator e da plantadeira.

Após os trâmites processuais, sobreveio sentença de Id n° 63760053, que julgou procedente a ação, consolidando a propriedade dos bens em favor da Cooperativa, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão, rejeitando assim os argumentos dos devedores/agravantes.

Com o trânsito em julgado da referida decisão, a Cooperativa apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, oportunidade que requereu a penhora dos bens móveis dados em garantia.

Ocorre que, ao diligenciar atrás dos bens, o oficial de justiça não conseguiu localizá-los.

Diante disso, a
Cooperativa agravada,
pediu que o Juízo de 1o Grau determinasse aos
requeridos/agravantes
que
informassem a exata localização dos veículos, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Pois bem, a controvérsia recursal consiste na análise dos argumentos dos agravantes de que inexistiu dolo
de sua parte na situação narrada e, diante disso, se possível a redução da multa arbitrada pelo Juízo “a quo”.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

N
os termos da regra disposta no art. 772, inc. II, do CPC
:

“Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça”
.

Preceitua o art. 774, II, III, IV e V, do CPC, que:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: II - se opõe maliciosamente à execução, empregando meios ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV – resiste injustificadamente às ordens judiciais V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.

Como bem se verifica, as condutas defesas em lei são: a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e, onde se encontram os bens sujeitos à penhora.

Estabelecidas essas premissas, constata-se no caso dos autos que
os
agravante
s
fo
ram
intimad
os
a indicar clara e objetivamente endereço capaz de
permitir a realização da penhora dos bens
, inclusive alertada que sua omissão poderia caracterizar a penalidade prevista no art. 774, III do CPC.

Em que pese os argumentos dos agravantes, de que não havia dolo ou intenção de dificultar
a realização da penhora dos maquinários alienados em garantia no contrato, objeto da discussão,
sob a justificativa de que não indicou o endereço de localização dos bens por não mais estar na posse destes, verifica-se que a permissão de permanência da posse dos bens, se deu no julgamento do recurso de agravo de instrumento sob no 33.241/2015, conforme decisão de id 64944588, com a ressalva de
se tornariam
fiel depositário
dos bens.

Dessa forma, apesar dos argumentos dos agravantes, nota-se a ofensa à dignidade da justiça, pois deveria ter cumprido a função de depositário fiel, resguardando os bens dados em garantia.

Nessa trilha, fez jus à multa aplicada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR ONDE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS. INÉRCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 600, III E 601 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui ato atentatório à dignidade da Justiça a omissão dos executados na indicação da localização de bens penhorados, sobretudo quando praticam alienação fraudulenta, a ensejar a imposição de multa (CPC,
arts
. 600, III e 601).” (TJMG, RAI n. 10451060056079006, 12a Câm.
Cív
., Rel. Des. José Flávio
de Almeida, j. 10.07.2013 – negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que aplicou multa aos executados por ato atentatório à dignidade da Justiça. Cabimento. Aplicabilidade dos artigos 600 e 601, ambos do CPC73, vigente à época em que foi proferido o decisum hostilizado. Agravantes que, instados a prestar informações sobre a localidade do veículo penhorado, deixaram de cumprir a ordem judicial, culminando na correta aplicação da penalidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, RAI n. 2185434-72.2016.8.26.0000, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Afonso Brás, j. 28.11.2016
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015
) .
[...]” (TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6a Câm.
Cív
., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016
).

Por conseguinte, deve ser mantida a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Todavia, t
êm
razão
os agravantes quando
defende
m
que a multa foi aplicada no seu patamar máximo, qual seja 20% (vinte por cento) do valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, não se extrai motivos para a fixação no montante máximo.

Enfatiza-se dos autos que fora expedido termo de caução, constante do id
64944602, dando os agravantes em caução no processo imóvel rural de sua propriedade (Fazenda Rincão dos
Toledos
– matrícula 37.813 CRI de Vacaria/RS)
.

Diante disso,
ante a configuração da hipótese prevista nos
arts
77, inc. IV e 774, inc. III, tenho que a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor d
a Cooperativa
exequente, ora agravad
a
, irá cumprir a finalidade pretendida, face a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela executada, ora agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente, para minorar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça
.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso, para
minorar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça
, ao percentual de
1% (um por cento) sobre o valor da causa, que será revertida em favor d
a Cooperativa
exequente, ora agravad
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024